Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700007-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLEYSON VICTOR RODRIGUES PASSOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de tutela recursal formulado por Gleyson Victor Rodrigues Passos em desfavor do Distrito Federal e Outro. O Requente afirma ter concorrido ao certame para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027, regulado pelo Edital 01, de 05/05/2023, editado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. Informa ter impetrado Mandado de Segurança com pedido liminar (processo n. 0708993-62.2023.8.07.0018), objetivando o reconhecimento do adimplemento dos requisitos do Edital e a continuidade no certame. Aduz que, após concessão da liminar, prosseguiu no certame em que, na terceira fase, foi eleito pelo voto popular, ocorrido em 01/10/2023. Assevera ter sido aprovado na quarta fase, regida pelo Edital 34 de 27/10/2023, consistente no curso de formação. Pontua que o mandado de segurança foi julgado, tendo sido denegada a segurança, bem como revogada a liminar (ID 172912242). Acrescenta ter interposto recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença, com o reconhecimento do cumprimento das regras do edital. Aduz que o aludido recurso não foi distribuído, o que ensejou, a seu ver, a necessidade de formulação da presente petição autônoma perante esta Câmara, para obtenção do efeito suspensivo da sentença, com fulcro nos artigos 1.102, § 3o, do CPC e 251, §§ 2o e 3o do Regimento Interno desta Corte de Justiça, tendo em vista que a posse ocorrerá no 10 de janeiro de 2024. Pede “que seja deferida a tutela recursal em caráter liminar, para suspender os efeitos da r. sentença, mantendo o Apelante no Pleito, lhe garantindo a posse ao Cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, que ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2023”. O Requerente peticionou no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, todavia, o Desembargador J. J. Costa Carvalho, entendeu pela ausência de urgência. Os autos foram distribuídos ao Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, que declinou da competência para uma das Turmas cíveis desta Corte, visto que a competência para o exame do pedido de suspensivo é do Relator do recurso de apelação, o qual, por força do art. 26, I, “a”, do RITJDFT, é da competência das Turmas Cíveis, e não da Câmara. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA RECURSAL Verifica-se nos autos que a pretensão do Requerente é a de obter efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos do mandado de segurança n. 0708993-62.2023.8.07.0018, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, revogou a medida liminar deferida no ID n. 168049052 e denegou a segurança. Na origem, o Requerente buscou a suspensão do ato administrativo por meio do qual ele foi eliminado do certame, de modo que ele pudesse participar das próximas etapas do processo seletivo. Em sua petição, o Requerente alega que existe fundado risco de perecimento do direito e a relevância da fundamentação, visto que cumpriu fielmente o disposto no edital, apresentando declaração de experiência exatamente nos moldes exigidos no edital. De acordo com o disposto no art. 1.012 do CPC, em regra, a apelação terá efeito suspensivo. Contudo, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando revoga tutela provisória, a teor do §1o, inc. V, do mesmo dispositivo legal. No caso, houve a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, o que implica na sua produção de efeitos da sentença a partir da publicação. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo, assim como o deferimento de antecipação da tutela recursal exigem a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme prevê o § 4o do art. 1.012 do CPC. No caso, não há suficiente prova acerca da presença dos seus requisitos autorizadores, especialmente a demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso, à luz do acervo probatório constante dos autos. Todavia, para fins de atribuição de efeito suspensivo, carece a probabilidade no provimento do recurso, pois não há verossimilhança na alegação do Requerente em relação ao cenário fático apresentado, que será apreciado por ocasião do voto em seu recurso de apelação. Ademais, como se deduz dos pedidos do Requerente, o que ele pretende com seu pedido liminar é a verdadeira antecipação do mérito recursal, visando a garantia de sua posse no Cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, no quadriênio 2024/2027 Cabe ressaltar que, não foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Apelante, pois, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo. Além disso, os argumentos do Requerente quanto a ter cumprido todos os requisitos do edital do certame dizem respeito ao mérito da apelação e serão apreciados por ocasião do julgamento do recurso. Portanto, diante da mera reprodução dos fundamentos da apelação, sem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo se impõe. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência. Após preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2024 11:16:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador